Tribunal: TJSP
Processo: 1006129-94.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Ausência de confirmação de operação de transferência pela agência de destino com o consequente bloqueio da conta. Danos morais. Não ocorrência, no caso, porque só é cabível o pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais quando o descumprimento contratual ultrapassa o mero dissabor ou

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Ausência de confirmação de operação de transferência pela agência de destino com o consequente bloqueio da conta. Danos morais. Não ocorrência, no caso, porque só é cabível o pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais quando o descumprimento contratual ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento. Ausência de prova nos autos a respeito de maiores consequências no adiamento do pagamento dos compromissos financeiros da autora. Recurso provido.